Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-36.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas nos ombros. Acidente in itinere. Nexo de causalidade presente. Redução da capacidade laborativa demonstrada. Requisitos preenchidos. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária com mesmo fato gerador. Alta médica. Dia seguinte ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas nos ombros. Acidente in itinere. Nexo de causalidade presente. Redução da capacidade laborativa demonstrada. Requisitos preenchidos. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária com mesmo fato gerador. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.